Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COM BASE NO ART. 528, § 3o, DO CPC/2015. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ PARA O RITO DO ART. 523. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- À luz do art. 528, § 8o, do Código de Processo Civil, a escolha da medida executiva a ser adotada na busca pela satisfação do crédito alimentar é uma faculdade que pertence ao credor. Por essa razão, a jurisprudência tem entendido que, se a execução versa sobre dívida atual, não cabe ao juiz, ex officio, converter o procedimento que possibilita a prisão civil do executado para o de exigir o pagamento de quantia certa.
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.